Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-33.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800050-33.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ERCILA PANTOJA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA

– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DA AUTORA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO

–

DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de Prescrição
:

1.1.
In casu
, versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal, com previsão no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano e de sua autoria.

1.2-Assim, considerando que o início do desconto ocorreu em
08/11/2017
e que o empréstimo fora dividido em 58 (cinquenta e oito) vezes, não é crível considerar a data do primeiro desconto do referido empréstimo consignado como a data da ciência inequívoca do dano, sobretudo em se tratando de pessoa com poucos conhecimentos e pouca instrução.

1.3. Ressalta-se que, a Jurisprudência Pátria, em casos análogos, recomenda que seja considerado como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último desconto no benefício previdenciário, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

1.4. Desta feita, considerando o termo a quo a data de 28/09/2022 (data em que seria efetuado o último desconto no benefício do autor), bem como o ajuizamento da presente demanda ocorrido em
02/03/2021
, verifica-se não ter transcorrido o prazo prescricional quinquenal, razão pela qual rejeita-se a preliminar de prescrição suscitada pelo banco apelante.

2. Mérito:

2.1. No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo.

2.2. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

2.3. Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

3.
Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMP
ROVIDO,
mantendo a sentença ora vergastada em todo os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
,

e como apelada
ERCILA PANTOJA DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800050-33.2021.8.14.0085

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A.

APELADA:

ERCILA PANTOJA DA SILVA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
,

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Inhangapi/PA que, nos autos da

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
,

ajuizada contra si por
ERCILA PANTOJA DA SILVA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A autora ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ser aposentada por idade, sob o benefício de nº 164.156.333-5, e que. Recentemente, descobriu que fora realizado empréstimo em sua conta salário onde recebe seu benéfico previdenciário, no valor de R$8.405,75 (oito mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$246,61 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), empréstimo esse que diz desconhecer, tendo o contrato o nº 0123334756993.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o cancelamento dos descontos indevidos dos empréstimos, além de proibição de qualquer ação tendente na negativa de seu nome e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais), a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente, equivalente a R$19.728,80 (dezenove mi, setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência da relação jurídica, bem com a condenação

aos ônus de sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Juntou a autora, documento com escopo de subsidiar o seu pleito.

O magistrado a quo deferiu o pedido de justiça gratuita, reservando-se para apreciar o pedido de tutela de urgência para a fase de saneamento do feito ou julgamento antecipado da lide (ID 6894283).

Em contestação (ID
6894294
), arguiu, preliminarmente, a instituição financeira requerida, a ocorrência de prescrição nos termos do artigo 206 do Código Cível e, ainda, ausência de interesse de agir da autora, uma vez que não realizou qualquer requerimento para solucionar administrativamente a situação questionada nos autos e, no mérito, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados e inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda, condenando a autora em honorários advocatícios e por litigância de má-fé nos termos do artigo 81 do CPC.

Juntou a instituição financeira requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
6894298
).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
6894310
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência
do contrato objeto da lide, bem como condenou o banco requerido à devolução dos valores na forma em dobro e em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º, II, do CPC.

Dessa decisão, o Banco requerido opôs embargos de declaração (ID
6894316)
, os quais foram rejeitados (ID
6894326
).

Inconformado, o requerido
BANCO BRADESCO S
.
A
.
,
interpôs recurso de Apelação (ID
6840455
).

Alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, visto que os descontos
se iniciaram no dia 8/11/2017 e a parte somente ingressou com a ação no dia 02/03/ 2021, ou seja, após decorridos mais de 3 (três) anos entre o fato/evento e o ato alegado como ofensivo, contrariando o disposto no artigo 206 do Código Civil.

Esclarece que,
após análise do setor responsável do Banco ora recorrente em apuração de fraude, restou constatado a veracidade da operação, uma vez que obedeceu a todos os requisitos de contratação, tendo os valores sido creditados na conta corrente da parte recorrida em 19/10/2017, via cheque administrativo.

Sustenta a parte apelante
não haver que se falar em reparação de dano material, tendo em vista que a contratação do empréstimo foi legítima, sendo devidos os valores descontados, em razão do contrato firmado, salientado ser incabível a repetição de indébito na forma dobrada, ante a ausência de má-fé por sua parte.

Assevera não ter restado comprovado qual tipo de lesão sofrera a recorrida em sua esfera moral e, que, o Juízo de origem agiu com equívoco, pois, sem atentar para as peculiaridades do caso concreto, e em desacordo com as provas constantes dos autos, o condenou ao pagamento de indenização em danos morais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda, inclusive
com a apreciação da questão prescricional.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID
7814810).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID
7031672
), decorreu o prazo sem que estas apresentassem manifestação (ID
7581852
).

Instada a se manifestar (ID
7112704
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
7160335
).

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerida/ora apelante.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO:

Alega o banco apelante que a pretensão deduzida pela autora fora alcançada pela prescrição, considerando que somente ajuizou a presente demanda em 02/03/2021 e o contrato de empréstimo fora realizado em 08/11/2017, afirmando, portanto, que não fora observado o prazo disposto no art. 206 do CC, isto é, o prazo de 03 (três) anos previstos em lei, razão pela qual requer o acolhimento da preliminar, para declarar a pretensão prescrita, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a demanda versa sobre suposta inexistência de contratação de empréstimo consignado e, o consumidor que é supostamente lesado por serviço não contraído, enquadra-se na denominada responsabilidade por fato do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), em razão do descumprimento, pela instituição financeira, do dever de gerir com cautela e segurança as movimentações bancárias.

Assim, versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal, com previsão no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano e de sua autoria.

No caso em tela, considerando que o início do desconto ocorreu em 11/2017 e que o empréstimo fora dividido em 58 (cinquenta e oito) vezes, não é crível considerar a data do primeiro desconto do referido empréstimo consignado como a data da ciência inequívoca do dano, sobretudo em se tratando de pessoa com poucos conhecimentos e pouca instrução.

Ora, se a parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco apelante, por certo os referidos descontos podem ter passado despercebidos por um lapso de tempo, considerando suas condições pessoais.

Assim, não há como presumir, que a autora, teve ciência sobre o ato ilícito, na data em que foi operado o primeiro desconto do empréstimo no seu benefício previdenciário.

Ressalta-se que, a Jurisprudência Pátria, em casos análogos, recomenda que seja considerado como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último desconto no benefício previdenciário, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

A respeito do assunto, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR
. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A CONTAR DO CONHECIMENTO DO ATO ILÍCITO (ART. 27 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Na sentença, o magistrado reconheceu a prescrição quinquenal, com fulcro no art. 206, § 3º do Código Civil. Sobre a prescrição, entendo que ela não ocorreu, pois, o empréstimo se deu pelo prazo de 72 (setenta e dois) meses e, em junho de 2015, ainda estava sendo cobrado dos proventos da recorrente. 2. O recurso merece parcial provimento. A sentença a quo declarou que o direito da recorrente no contrato nº 752060942 está prescrito. Com devida vênia ao entendimento do magistrado, esta Turma Recursal já firmou entendimento de que inexiste a prescrição anteriormente declarada tendo em vista que o prazo prescricional somente começa a fluir com o término do contrato previsto para (10/02/2016), pelo que não há que se falar em prescrição
.

(TJTO, RI 0021264- 38.2016.827.9200, Rel. Juiz GILSON COELHO VALADARES, 2ª Turma Recursal, julgado em 23/08/2017).” (Negritou-se)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – INDEFERIDO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –

PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO – ÚLTIMO DESCONTO
– PRESCRIÇÃO MANTIDA – INDÍGENA – AUTOR QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO – ORDEM DE PAGAMENTO TENDO O AUTOR COMO FAVORECIDO – CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA – REGULARIDADE DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PENA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
III Verificando-se que o caso em tela retrata típica relação de consumo, há que ser aplicado o disposto no art. 27 do CDC, que fixa em 05 (cinco) anos o prazo prescricional, contados do último desconto no benefício previdenciário do consumidor, inclusive para resguardar a segurança jurídica, eis que não se pode permitir que, sob a alegação de tratar-se de parte silvícola, em sua maioria senil, de pouca ou nenhuma instrução e pouco convívio social, se perpetue a pretensão autoral, configurando clara ofensa ao princípio da razoabilidade
. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal.

(...) (TJMS, Apelação n. 0802526-23.2016.8.12.0005, Aquidauana, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 08/05/2018, p:15/05/2018).” (Negritou-se).

Desta feita, considerando o termo a quo, a data de 28/09/2022 (data em que seria efetuado o último desconto no benefício da autora), bem como o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 02/03/2021, verifica-se não ter transcorrido o prazo prescricional quinquenal,
razão pela qual rejeito a preliminar de prescrição suscitada pelo banco apelante

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da falha na prestação de serviço da instituição financeira em razão de eventuais operações fraudulentas realizadas na conta corrente do autor e, por conseguinte a configuração de dano material e moral indenizável, bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado a este título.

Consta das razões deduzidas pela instituição financeira requerida/apelante que,
após análise do setor responsável do Banco ora recorrente em apuração de fraude, restou constatada a veracidade da operação, uma vez que obedeceu a todos os requisitos de contratação, tendo os valores sido creditados na conta corrente da parte recorrida em 19/10/2017, via cheque administrativo, não havendo que se falar em reparação de dano material, tendo em vista que a contratação do empréstimo foi legítima, sendo devidos os valores descontados, em razão do contrato firmado, salientando ser incabível a repetição de indébito na forma dobrada, ante a ausência de má-fé por sua parte.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira (Danos Materiais e Morais)

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990, não se enquadrando na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariem o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. O banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo, para tanto, que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pela autora, bem como a existência de transferência de valores para conta corrente desta (ID 6894295/6894296).

No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros, através da relação detalhada de créditos, fornecida pela Previdência Social (ID 6894282), que comprova o desconto realizado.

Por outro lado, o banco recorrente, não se desincumbiu de provar o contrário, pois, em que pese tenha colacionado aos autos o suposto contrato assinado pela ora apelada, o extrato bancário não comprova que o valor tenha sido transferido para conta corrente da autora/ora apelada.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (Negritou-se).

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“
STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. 1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.
14
, caput, da Lei
8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
. (...) 4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes. 5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma
, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Lu
í
s Felipe Salom
ã
o, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).
”
(Negritou-se).

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o recorrente não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado no desconto indevido, referente ao contrato de empréstimo, cumpre analisar se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu
, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra a recorrida ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que “
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”.
(CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 2 ª Edição. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim, “
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
”. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil IV 4ª Edição. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016).” (Negritou-se).

“PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.
(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016).” (Negritou-se).

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente da autora pelo Banco, sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 16/02/2022